Tribunal: TJPA
Processo: 0000149-60.1999.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000149-60.1999.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE LEITE RODRIGUES, HALIM JOAO SALIM MICHEL JUNIOR, ROSELITA CARDOSO SANTIAGO, MARIA LUIZA DA CRUZ RODRIGUES, CRISTIANE MICHEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0000149-60.1999.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado: MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

APELADOS: ROSELITA CARDOSO SANTIAGO E OUTROS

Advogado: EMERSON EDER LOPES BENTES - OAB PA9538-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. contra duas sentenças proferidas em execução, a primeira que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa e a segunda que reconheceu a prescrição intercorrente, alegando ausência de intimação pessoal e inexistência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a segunda sentença proferida após a interposição de apelação contra a primeira; (ii) estabelecer se é legítima a extinção do processo por abandono da causa diante da alegada ausência de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui natureza una e terminativa, somente podendo ser modificada pelos meios processuais adequados, não sendo admissível a prolação de nova sentença sem a prévia desconstituição da anterior.

O juízo de origem usurpa a competência do Tribunal ao proferir nova decisão após a interposição de apelação ainda não apreciada.

A coexistência de duas sentenças válidas no mesmo feito configura vício insanável, impondo a nulidade da segunda decisão.

A intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito restou comprovada, atendendo às exigências do CPC/1973 vigente à época.

A inércia do exequente por prazo superior a 30 dias autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa.

A longa paralisação do processo afronta os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. É nula a segunda sentença proferida após a interposição de apelação contra decisão anterior, por usurpação de competência do tribunal. 2. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando comprovada a intimação pessoal do autor e sua inércia por mais de 30 dias. 3. A coexistência de duas sentenças no mesmo feito, sem desconstituição da primeira, configura nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 267, III e §1º; CPC/2015, art. 203, §1º; art. 6º; art. 1.026, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães. Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer que, nos autos da ação de execução em face de
ROSELITA CARDOSO SANTIAGO E OUTROS
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Na petição inicial de Id. 34366958, aduz o exequente que celebrou com os executados contrato de financiamento para aquisição de bens não direcionados em 31/05/1996, o qual não foi adimplido, motivo pelo qual almeja receber o montante de R$ 51.147,09.

Em decisão de Id. 34367166, ao perceber que o processo estava paralisado por muito tempo, o juízo determinou a intimação pessoal do exequente para que se manifestasse em 48 horas, para que adotasse as medidas necessárias para o andamento do processo, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

O exequente foi devidamente intimado (Id. 34367169), e quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 34367169 - Pág. 2.

Por conseguinte, sobreveio sentença de Id. 34367170, a qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa por mais de 30 dias.

Irresignado, o exequente
BANCO DO BRASIL S.A
interpôs recurso de apelação ao Id. 34367172, aduzindo que não foi intimado pessoalmente, motivo pelo qual o processo foi extinto de forma inadequada. Assim requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Ao Id. 34367178 - Pág. 3, o juízo a quo determinou a intimação do apelado para apresentar contrarrazões, que não foram apresentadas.

Ao Id. 34367181, o juízo a quo proferiu decisão, na qual aduziu que, embora houvesse recurso de apelação pendente de análise, verificou a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente, motivo pelo qual determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre a sua ocorrência.

Após digitalização dos autos, sobreveio uma segunda sentença ao Id. 34367189 (ora recorrida), a qual declarou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S.A
interpôs novo recurso de apelação, defendendo a inocorrência de prescrição intercorrente, pugnando pela anulação da sentença e regular processamento da execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão ao Id n° 34367199.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do dia __ de ______ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cumpre, inicialmente, esclarecer que há nos autos a interposição de dois recursos de apelação distintos, manejados contra duas sentenças diversas, proferidas em momentos distintos e por fundamentos igualmente diversos.

Embora tal circunstância não tenha sido suscitada por quaisquer das partes, verifica-se, de forma manifesta, a ocorrência de nulidade processual de natureza absoluta, a qual, por sua própria essência, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador.

Com efeito, diferentemente das decisões interlocutórias, a sentença possui caráter uno e natureza terminativa, pondo fim à fase cognitiva ou à execução, conforme o caso, nos termos do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil. Sua eventual modificação somente pode ocorrer por meio dos instrumentos processuais adequados, notadamente os embargos de declaração, nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, podendo, excepcionalmente, ostentar efeitos modificativos.

No caso em análise, observa-se que não houve a oposição de embargos de declaração em face da primeira sentença proferida nos autos, tampouco qualquer outro mecanismo apto a ensejar sua revisão pelo próprio juízo de origem.

A primeira sentença foi prolatada em 09/12/2014, ocasião em que o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, tendo sido, inclusive, interposto recurso de apelação pela parte exequente. Ocorre que, em manifesta desconformidade com o devido procedimento legal, tal recurso jamais foi remetido a esta instância revisora.

Ao revés, o juízo a quo, mesmo ciente da existência de apelação pendente de apreciação, proferiu decisão posterior determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, o que evidencia indevida incursão em matéria já submetida ao crivo do Tribunal, caracterizando verdadeira usurpação de competência.

Na sequência, foi prolatada nova sentença, em 25/05/2023, declarando a prescrição intercorrente, não obstante a pendência de julgamento do primeiro recurso de apelação.

É certo que a prescrição constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento pacífico.
Todavia, tal prerrogativa não autoriza a prática de atos processuais em descompasso com a estrutura procedimental e com as regras de competência, sob pena de grave afronta à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

A coexistência de duas sentenças válidas no mesmo feito, sem que a primeira tenha sido desconstituída pelos meios legais cabíveis, revela vício insanável, comprometendo a higidez do processo.
A segunda sentença, portanto, é manifestamente nula de pleno direito, porquanto proferida em momento processual absolutamente inadequado.

Diante desse cenário, impõe-se a decretação, de ofício, da nulidade da segunda sentença proferida em 25/05/2023 (Id. 34367189), com o consequente prejuízo do exame do mérito que nela se contém.

Superada tal questão, passo à análise do primeiro recurso de apelação, interposto contra a sentença de Id. 34367170.

No ponto, verifica-se que a sentença de origem se encontra em consonância com o ordenamento jurídico vigente à época de sua prolação.

Conforme se extrai dos autos, o exequente foi devidamente intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos exigidos pelo então vigente Código de Processo Civil de 1973, conforme certidão do oficial de justiça constante do Id. 34367169. Ainda assim, permaneceu inerte, não adotando quaisquer providências para impulsionar o processo.

O abandono da causa, por período superior a 30 (trinta) dias, após regular intimação pessoal da parte, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme dispunha o art. 267, III, §1º, do CPC/1973, cujo teor se transcreve:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se o autor não suprir a falta no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.”

Dessa forma, evidencia-se que o magistrado singular observou rigorosamente o procedimento legal, não havendo qualquer vício a macular a sentença extintiva.

Ademais, não se pode perder de vista que o presente feito tramita há aproximadamente
27 anos
, sem que tenham sido adotadas medidas efetivas para a satisfação do crédito perseguido, circunstância que afronta os princípios da duração razoável do processo e da vedação à eternização das demandas judiciais.

Permitir a perpetuação indefinida da execução implicaria submeter o devedor a um estado de incerteza permanente, em manifesta violação à segurança jurídica, valor estruturante do ordenamento jurídico.

Portanto, a primeira sentença proferida em 09/12/2014 é escorreita e plenamente válida, devendo ser mantida integralmente, diferente da segunda sentença de 25/05/2023, que é nula de pleno direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

(i)
ANULAR, DE OFÍCIO
, a segunda sentença proferida nos autos (Id. 34367189), eis que é nula, nos termos da fundamentação;

(ii)
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao primeiro recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de extinção por abandono da causa ao Id. 34367170; e

(iii)
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao segundo recurso de apelação, em razão da nulidade da sentença que lhe deu origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026